Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-21.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013276-21.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR CHIARELLO - CPF: 071.601.901-90 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON AYRES MOREIRA - CPF: 052.551.021-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA SANTOS - CPF: 022.082.871-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN LIBANIO DUARTE MENDES - CPF: 705.432.591-53 (VÍTIMA), GABRIEL MAFRA KISZEWSKI - CPF: 092.905.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS BORGES - CPF: 563.487.278-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. ARROMBAMENTO E INGRESSO NO ESTABELECIMENTO. REDUTOR MÍNIMO DE 1/3 ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa em face de sentença que condenou o Apelante pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de: (i) redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima; (ii) aplicação da fração de 1/12 para a compensação entre confissão e reincidência; (iii) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa; (iv) abrandamento do regime prisional; (v) concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vi) acolhimento do prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base fundamentada em maus antecedentes (múltiplas condenações) e nas circunstâncias do crime (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) é legítima. Havendo mais de uma qualificadora, uma serve para tipificar o crime e as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.

4. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo é amplamente aceito pela jurisprudência e está dentro da discricionariedade do magistrado, não havendo direito subjetivo à fração de 1/6 sobre a pena mínima.

5. Na segunda fase, tratando-se de agente multirreincidente, a compensação com a confissão espontânea deve ser apenas parcial, sendo a fração de 1/6 adequada e proporcional ao caso concreto.

6. Quanto à tentativa, o redutor de 1/3 (mínimo) justifica-se pela proximidade da consumação (
iter criminis
), uma vez que houve o efetivo ingresso no estabelecimento após o arrombamento, sendo a ação interrompida apenas por fator externo (alarme).

7. O regime inicial fechado mostra-se escorreito, ainda que a pena seja inferior a 04 anos, em razão da multirreincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do CP).

8. Inviável o direito de recorrer em liberdade quando permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública ante a reiteração delitiva, e quando o réu permaneceu custodiado durante a instrução.

9. Consideram-se integrados à fundamentação do julgado todos os dispositivos legais e teses suscitadas pelas partes, para fins de prequestionamento, sendo desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos se a fundamentação for suficiente para a conclusão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A existência de multirreincidência obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, autorizando a elevação da pena em fração proporcional.

2.

O avanço no
iter criminis
, com o ingresso no local do crime após rompimento de obstáculo, justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3)."

____________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 14, II; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.º 39; STJ, AgRg no HC 841.482/SP; STJ, HC 894.297/AL.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDIMAR CHIARELLO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR CHIARELLO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1013276-21.2025.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena
de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 317014937, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula a
reforma da dosimetria da pena
, requerendo:
(i)
a
readequação da pena-base
, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável;
(ii)
a
retificação da pena intermediária
, com aplicação da fração de 1/12 para a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência;
(iii)
a
aplicação da fração máxima de 2/3
na redução pela tentativa;
(iv)
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena; e
(v)
a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 317014947, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, ratificando,
per relationem
, o conteúdo das contrarrazões ministeriais, conforme parecer de ID 331034370.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento, e intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 317014933)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 317014862) que, no dia 17 de maio de 2025, por volta das 22h30, na Avenida Rui Barbosa, 2129, Centro, na cidade de Rondonópolis, o ora apelante
EDIMAR CHIARELLO
e seus comparsas
Gabriel Mafra Kiszewski
e
Guilherme Henrique de Freitas
, agindo em concurso, mediante rompimento de obstáculo,
tentaram subtrair
bens do interior do consultório odontológico “Samira Badin”, não consumando o ato por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta do caderno administrativo, na data dos fatos,
EDIMAR
e
Guilherme
dirigiram-se aos fundos do consultório e, aproveitando-se da vigilância diminuída, estilhaçaram a porta de vidro com uma pedra para invadir o imóvel e furtar bens; ao passo que
Gabriel
ficou de guarda do lado de fora.

Durante a execução, contudo, o alarme do estabelecimento disparou, o que interrompeu a ação dos suspeitos, que fugiram sem levar a
res furtivae
; tendo o trio sido flagrado pelo vigilante
Elias Barbosa Santos
, que acionou a Polícia Militar. Realizadas algumas diligências, logrou-se êxito em efetuar a prisão em flagrante dos indivíduos, os quais foram conduzidos à Delegacia.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a persecução criminal, o recorrente restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena
de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da sanção basilar:

A par do relatado, a i. Defensoria Pública inaugura as razões de inconformismo vindicando a retificação da pena-base, sustentando que a magistrada sentenciante teria aplicado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de furto qualificado, resultando em acréscimo de 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativada, quando deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que resultaria em acréscimo de apenas 4 (quatro) meses por vetor desfavorável – situação mais benéfica ao apelante.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

Verifica-se da r. sentença objurgada (ID 317014922) que a sanção basilar imposta a
EDIMAR
pelo crime de furto qualificado
se afastou do mínimo legal em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, quedando-se no patamar de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em virtude da
valoração negativa atribuída
aos
antecedentes
e às
circunstâncias do crime
.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, a MM.ª Juíza
a quo
consignou expressamente que o ora apelante
"registra antecedentes, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos
4 (quatro) condenações definitivas
, nos autos da execução penal de nº 0004007-93.2019.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0005453-34.2019.8.11.0064 para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005385-84.2019.8.11.0064 será considerada como circunstância agravante da reincidência".

Por sua vez, especificamente quanto às
circunstâncias do crime
, a magistrada argumentou que
"são desfavoráveis, pois o crime foi praticado
mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância".

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena-base não se deu de forma arbitrária ou desproporcional, mas sim com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam a existência de múltiplas condenações criminais anteriores, evidenciando a contumácia delitiva do agente, e a gravidade concreta da conduta, perpetrada mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, revelando planejamento e divisão de tarefas entre os agentes.

Tais fundamentos, aliás, coadunam com o entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"(...)3.
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso
."
(HC n. 761.285/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024). Grifei.

"[...] III -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria
, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). (...) Agravo regimental desprovido."

(AgRg no HC n. 841.482/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Grifei.

Desta feita, uma vez justificado o incremento da sanção basilar, tampouco há

falar em retificação da fração adotada pela magistrada sentenciante.

Isso porque, já se pacificou o entendimento de que inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque, a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, de modo que o "critério ideal" almejado pela defesa consubstancia mero parâmetro para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença, e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte:
"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
.

E ainda que assim não fosse, certo é que, ao fim e ao cabo, o fracionário adotado em primeira instância corresponde exatamente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal – ou seja, um dos critérios reputados como “ideias” pela jurisprudência pátria,
ex vi
AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.

Assim, evidente que o aumento aplicado em primeira instância – por sinal equivalente a 09 (nove) meses para cada vetor judicial desfavorável ao apelante – está em consonância com os critérios estabelecidos pela jurisprudência pátria, inexistem alterações a serem operadas por esta instância Revisora,
permanecendo incólume a sanção basilar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, consoa
nte estabelecido na r. sentença objurgada.

2.

Da sanção intermediária:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da fração aplicada diante da compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sustentando que deveria ter sido aplicado o fracionário de 1/12 (um doze avos), em detrimento da fração de 1/6 (um sexto) adotada na sentença.

Sem razão
, contudo.

Nesse ponto, é inconteste a ausência de previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir
poder discricionário do juiz
, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos de
multirreincidência
,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante

sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

A fração de 1/12 (um doze avos) almejada pela i. Defesa, conforme orientação jurisprudencial consolidada,
é aplicável quando há o concurso entre uma atenuante e uma agravante de reincidência simples
, observada a escala de preponderância, sendo que aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.

Todavia, na hipótese dos autos, não se trata de simples concurso entre uma atenuante e uma agravante de reincidência simples,
mas sim de situação em que o apelante ostenta a condição de
multirreincidente
, circunstância que, por si só, justifica a aplicação de fração mais gravosa, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com efeito, extrai-se dos autos eletrônicos que
EDIMAR
possuía, à época dos fatos,
ao menos quatro condenações criminais definitivas
, sendo que uma delas foi utilizada para valorar negativamente os
antecedentes criminais
na primeira fase e outra para reconhecer a agravante da
reincidência
na segunda fase, restando ainda outras duas condenações que evidenciam a contumácia delitiva do agente e sua persistência na prática de crimes patrimoniais.

Nesse panorama, conclui-se que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a compensação parcial revela-se proporcional ao histórico criminal de
EDIMAR
, desmerecendo reparos.

Ad argumentandum tantum
, vale ressaltar que o fracionário adotado em primeira instância mostra-se mais benéfico ao apelante, haja vista o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de admitir, inclusive, a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) à título de compensação parcial, quando constatada a multirreincidência do réu,
ex vi
STJ - REsp: 2127096 MS 2024/0066613-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025.

Via de consequência, estando o fracionário adotado na segunda fase da dosimetria de acordo com o posicionamento adotado na jurisprudência pátria e, além do mais, revelando-se mais benéfico ao apelante,
mantenho inalterada
a pena intermediária fixada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

3.

Da fração de diminuição referente à tentativa:

Prosseguindo à terceira etapa dosimétrica, a i. defesa pede a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na redução pela tentativa, arguindo que o
iter criminis
percorrido fora reduzido, porquanto os agentes não teriam conseguido subtrair nada, tampouco adentraram no estabelecimento comercial, visto que surpreendidos pelo disparo do alarme.

Nesse ponto,
também sem razão a i. Defesa
.

Como cediço, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, sendo certo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa.

No caso em apreço, diversamente do sustentado pela i. Defesa, restou comprovado por meio do Boletim de Ocorrência n.º 2025.155534 (ID 317014358 – Pág. 3/6), dos depoimentos do policial militar
Rogério Lacerda de Souza
(ID 317014373) e do vigilante
Elias Barbosa Santos
(ID 317014853) e do Laudo Pericial Criminal n.º 511.2.19.9151.2025.027623-A01 (ID 317014359) que o ora apelante e seus comparsas
quebraram a porta de vidro do consultório com uma pedra e adentraram no estabelecimento
, tendo interrompido a ação criminosa tão somente em razão do sistema de alarme ter sido disparado.

No referido laudo pericial consta a conclusão de que
"Com base nos exames realizados no local, conclui-se que o imóvel comercial foi alvo de ação delituosa, consistente em furto ou tentativa de furto,
com rompimento de barreiras físicas para acesso ao interior. Foram constatados indícios de arrombamento
, tais como danos na porta principal de vidro"
(ID 317014359 - Pág. 5). Destaquei.

Não se olvida que o laudo em questão ressalvou que a análise técnica restou prejudicada pela ausência de isolamento e preservação da cena, porém, há de se reconhecer a
verossimilhança das informações nele consignadas
, bem como a sua validade, especialmente porque o rompimento da porta de vidro e o ingresso no interior do estabelecimento constituem circunstâncias de fácil constatação, a teor das fotografias juntadas aos autos, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-los.

Ademais, em razão dos elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal, não há dúvidas de que os agentes efetivamente adentraram no estabelecimento comercial após romperem o obstáculo que protegia o patrimônio alheio – qual seja, a porta de vidro situada nos fundos do imóvel.

Nesse sentido, o próprio apelante
EDIMAR CHIARELLO
, quando inquirido na Delegacia (ID 317014381), confessou que
"estava na companhia de GUILHERME oportunidade que dirigiram até a referida clínica,
jogando uma pedra na porta, quebrando o blindex
, para subtraírem alguns objetos que poderia ser trocado por droga ilícita 'pasta base', mas nada valioso havia no local para ser furto" sic.

No mesmo sentido, o corréu
Guilherme Henrique de Freitas Borges
admitiu perante a autoridade policial que
"é usuário pasta base de cocaína há 02 anos, e que hoje,
quebraram a porta de blindex, e adentraram a uma clínica
para furtar algo de valor para trocar por droga, mas que nada valioso foi encontrado no interior da clínica, razão que desistiram do furto"
(ID 317014384).

Mas não é só. As testemunhas
Elias Barbosa Santos
, vigilante do estabelecimento, e
Cleydson Ayres Moreira
, policial militar que diligenciou na ocorrência,
ratificaram suas declarações extrajudiciais
, e foram uníssonos e seguros ao afirmar
em juízo
que o ora apelante e seus comparsas quebraram a porta de vidro do consultório, bem como
adentraram no imóvel para subtrair bens
, tendo de lá se evadido em razão do disparo do alarme, sendo localizados e presos em flagrante nas imediações do local (ID 317014918).

Nesse ponto, vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a extensão do
iter criminis
percorrido, tais elementos podem confirmar a prova documental e pericial encartada nos autos.

Dessume-se, portanto, que
EDIMAR
e seus correligionários não apenas romperam o obstáculo que protegia o patrimônio alheio,
mas efetivamente ingressaram no interior do estabelecimento comercial
, tendo sido interrompidos apenas pelo acionamento do sistema de alarme, circunstância alheia às suas vontades; atraindo a incidência do art. 14, inciso II, do CP.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente o princípio da individualização da pena, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado.

Nessa ordem de ideias, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa.

Na hipótese em apreço, conforme já aquilatado, o agente não apenas deu início aos atos executórios, mas chegou muito próximo de consumar o crime, rompendo a porta de vidro e adentrando no consultório odontológico,
revelando-se adequada e proporcional a fração mínima de 1/3 (um terço).

Em casos análogos, o c. STJ já se manifestou:

“[...] 9. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já tinham percorrido quase todo o iter criminis, pois conseguiram adentrar no estabelecimento comercial por meio de arrombamento, só não consumando o crime porque um policial civil que estava na delegacia vizinha ao referido estabelecimento, impediu a ação dos acusados, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”
(HC n. 894.297/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Destarte, inexistem alterações a serem operadas na terceira fase da dosimetria, se fazendo imperativo manter a pena FINAL e DEFINITIVA em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

4.

Do pretendido abrandamento do regime inicial:

As razões recursais refletem, ainda, pedido de abrandamento do regime inicial de expiação da pena, sob a justificativa de que a forma mais gravosa imposta na sentença não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade à qual o apelante foi condenado, sendo, portanto, de rigor a imposição do regime semiaberto ou aberto.

A pretensão
não deve ser acolhida
.

Isso porque, extrai-se do r. pronunciamento judicial monocrático (ID 317014922) que a MM.ª Juíza
a quo
fixou o regime
fechado
para início da expiação da pena diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [
antecedentes
e
circunstâncias do crime
] e da condição de multirreincidente que ostenta, justificando tal proceder no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“[...] 8.
O regime fechado foi mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência, conforme jurisprudência que admite regime mais gravoso para penas inferiores a 4 anos, desde que fundamentado
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo conhecido em parte e desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.902.713/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

“[...] 6.
Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado.

7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime fechado
para início do cumprimento da condenação.

5.

Da pretendida revogação da prisão preventiva:

Por fim, é requerida a revogação da segregação cautelar imposta ao apelante, garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade.

O pleito
não faz jus à acolhida
.

Sem maiores delongas, o d. juízo
a quo
fundamentou de forma adequada a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, consignando que
EDIMAR
possui histórico criminal significativo, com múltiplas condenações anteriores, circunstância que evidencia a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública
.

Outrossim, referindo-se à manutenção dos argumentos que justificaram a custódia cautelar, a sentença registra que tal
histórico criminal
evidencia que o apelante, mesmo após sucessivas condenações, persiste na prática de delitos – principalmente patrimoniais, revelando personalidade voltada para a delinquência e desprezo pelas normas penais, circunstâncias que justificam plenamente a manutenção da custódia cautelar para assegurar a incolumidade pública.

Verifica-se, assim, a
subsistência e pertinência dos fundamentos que alicerçaram a segregação provisória da liberdade
, sobretudo diante do robustecimento do
fumus comissi delicti
decorrente da confirmação da condenação em segundo grau.

Outrossim, a prisão preventiva é permeada pela cláusula
rebus sic stantibus
, e, tendo o apelante permanecido custodiado durante toda a instrução criminal, mostra-se logicamente inviável deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da imposição de regime inicial fechado e da manutenção dos pressupostos autorizadores da medida cautelar.

Destarte, não há falar em ofensa à garantia da presunção de inocência, sendo descabida, neste momento processual, a restituição do
status libertatis
.

Acerca da temática, é pacífico o entendimento do c.
STJ
:

“[...] considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, ‘não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’ [...].”
(STJ – AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Grifei.

Em sendo assim, de rigor reconhecer o insucesso do pleito defensivo também nesta parte.

6.

Do prequestionamento:

Acerca da temática,
sabe-se que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR CHIARELLO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1013276-21.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026